Tribunal: TCU
Processo: 006.163/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1196/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, II, 143, inciso V, "c", do RITCU, em considerar em cumprimento a determinação contida na alínea "d" do Acórdão 2571/2020-TCU-Plenário , dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e adotar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.163/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. fixar o prazo de cento e vinte dias para que o FNDE proceda à complementação do monitoramento determinado no item "d" do Acórdão 2571/2020-TCU-Plenário , de modo que os indícios de irregularidades constantes do TC Processo 026.304/2020-1 , sejam apurados com relação ao exercício de 2020, e analisados em conjunto e em confronto com as respectivas prestações de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, do Município de Juazeiro/BA, referentes aos exercícios de 2010 a 2019; e 1.6.2. alertar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que o não atendimento à determinação acima, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, inciso VII e § 3o, do RI/TCU.